Tribunal: TJBA
Processo: 8037097-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037097-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EDSON LAZARO ROSENDO SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

2. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição.

3. A controvérsia decorre de alegada má gestão de conta individual do PASEP, com indicação de saques indevidos e ausência de aplicação de correção monetária e juros.

4. O Agravante sustenta ser mero agente operador do programa, atribuindo a responsabilidade à União, e defende a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; e

(iii) verificar a ocorrência de prescrição, bem como o termo inicial do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos.

5. A pretensão deduzida não questiona a legalidade dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas a execução da gestão da conta individual, atividade atribuída à instituição financeira administradora.

6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ e da Súmula 508 do STF.

7. Quanto à prescrição, o Tema 1.150 do STJ definiu a incidência do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, afastando a aplicação do Decreto-Lei n.º 20.910/1932 às sociedades de economia mista.

8. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque, o que, em regra, coincide com a data do saque do saldo disponível, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

9. No caso concreto, o saque ocorreu em data inferior a dez anos do ajuizamento da ação, não se configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição.

Teses de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, quando alegados saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis em que se discute má gestão de conta do PASEP atribuída ao Banco do Brasil.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 239; CPC/2015, arts. 1.015 e 927, III; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recursos Especiais nº 1.895.936/TO e nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.05.2022 (Tema 1.150);

STF, Súmula 508;

STJ, Súmula 42.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8037097-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado

EDSON LAZARO ROSENDO SILVA
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR